Tribunal: TJES
Processo: 5004386-68.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004386-68.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVAIR ALVES DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5004386-68.2023.8.08.0006

RECORRENTES/RECORRIDOS: DEVAIR ALVES DA SILVA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETT

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FIOS DE ENERGIA ARREBENTADOS POR COLISÃO DE CAMINHÃO, COM CONSEQUENTE QUEDA DE POSTE. FIOS DE ENERGIA QUE FORAM INSTALADOS EM BAIXA ALTURA. DANOS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
DEVAIR ALVES DA SILVA
em face de
EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, na qual a parte autora narra, em apertada síntese, que é cliente da EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia e possui instalação ativa em sua residência, registrada sob o n. 0160493499. Aduz que, no dia 10/07/2023, por volta de 14:10h, um caminhão que transitava na rua em que o requerente reside atingiu a rede elétrica existente no local, em razão da fiação da EDP estar abaixo da altura mínima adequada, sendo arrastada pelo caminhão. Argumenta que permaneceu 5 (cinco) dias sem energia elétrica e que a requerida informou que era o Autor quem deveria consertar o que foi danificado. Informa que, por ser idoso, assim como sua esposa, e por estar na iminência de receber amigos e familiares para comemorar seu aniversário, arcou com o prejuízo e, posteriormente, tentou reembolso perante a demandada, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Em sede de contestação (ID 8014195), a requerida alega que o Autor não registrou pedido de ressarcimento e que os gastos com a construção e reparo de padrão de energia são do consumidor, conforme art. 30 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Sustenta a ausência de comprovação de falha na prestação de serviço, inexistindo qualquer dano. Pugna, ao final, pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8014207), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para:

a) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 1.406,95, a título de danos materiais, que deverá ser acrescida de correção monetária a contar do ajuizamento da ação, a ser apurado com base na Tabela de Correção do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002;

b) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com base na Tabela de Correção do ETJES, a partir da data do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002
.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A EDP, em suas razões recursais (ID 8014209), sustentou que a sentença merece ser reformada, porquanto demonstrou satisfatoriamente a ausência de nexo causal entre o suposto dano e a conduta da Concessionária. Asseverou que a responsabilidade pelo padrão de energia é do consumidor. Logo, os gastos com sua construção e reparo não podem ser imputados à Recorrente, conforme prevê a Resolução da Aneel. Aduziu que em momento algum registrou solicitação de ressarcimento de danos para que fosse dado prosseguimento ao reembolso dos valores. Pugnou, ao final, a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização, face à ausência de provas dos prejuízos causados.

O autor, por sua vez (ID 8014213), pugnou a reforma da sentença para que sejam majorados os danos morais, diante da falha na prestação dos serviços da requerida, somada a perda de tempo útil para solucionar a questão.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 8014216 e 8014217.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação de hipossuficiência financeira.

Preparo da requerida/recorrente comprovado ao ID 8014210.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os apenas em seu efeito devolutivo.

A parte requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 8014209 - pág.03), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e, considerando a similitude da matéria discutida nos recursos, registro que o julgamento será realizado conjuntamente.

A controvérsia da lide cinge-se quanto à instalação irregular de poste que fornece energia elétrica para a residência do autor, porquanto os seus fios foram instalados em baixa altura e, consequentemente, foi atingido por veículo de maior altura, ocasionando a interrupção do serviço.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Registre-se que os fatos elencados na inicial não foram refutados pela requerida, sendo, inclusive, facilmente verificados pelas imagens colacionadas ao ID 8013876 e ss.

O autor comprovou que o evento acarretou danos nas instalações e privação do uso do serviço essencial por 05 (cinco) dias.

Embora a ré argumente a ausência de falha na prestação dos serviços, não se desonerou da prova a respeito da reparação dos danos na rede do consumidor e que culminou na privação do serviço por cinco dias (art. 373, II, do CPC).

De outro lado, não refutou a alegação autoral (e que motivou a recusa de pagamento pelo causador do evento) de que a fiação da rua (de responsabilidade da demandada) estava baixa demais.

Frisa-se que a responsabilidade da concessionária é objetiva, respondendo pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Por essas razões, devem ser confirmados os fundamentos da sentença, chamando à atenção para o seguinte trecho:

O nexo causal resta evidenciado pelo vídeo, ID 29989113, que demonstra ser de 4 metros e 10 centímetros a altura do caminhão que atingiu a fiação aérea de energia elétrica, com a regra da ABNT NBR 15214:2005.

[...]

Assim, tendo o caminhão que atingiu a fiação aérea menos de 5 metros de altura, resta cristalina a irregularidade da fiação elétrica em razão de não respeitar a altura mínima prevista, o que impõe a responsabilização da Requerida pelo dano causado à residência autoral.

Nesse sentido tem-se o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CEMIG - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - INOCORRÊNCIA - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - DANO MATERIAL -
FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FIAÇÃO EM ALTURA INFERIOR ÀS NORMAS
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ADEQUAÇÃO. - Comprovado pelo autor a reparação da rede elétrica resta configurada a sua legitimidade ativa - Alegada falha na manutenção da rede elétrica, é a CEMIG parte legítima para compor o polo passivo da presente ação - Para que se configure a responsabilidade civil da concessionária de serviço público, dispensa-se a comprovação do elemento subjetivo da culpa, bastando que fique delineada a relação causal entre o seu comportamento e o dano -
Demonstrado que a fiação elétrica estava abaixo da altura mínima recomendada pelas normas da ABNT, a colisão de caminhão baú nestas instalações e o dano gerado em usuário da rede elétrica o dever de indenizar é medida que se impõe
- Por se tratar de responsabilidade excontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso nos termos da Súmula 54 do STJ - Mantém-se o valor fixado para os honorários sucumbenciais quando seu arbitramento observa os critérios equitativos delineados pelas alíneas do parágrafo 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil.(TJ-MG - AC: 10194140087579001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 20/09/2019) (destaquei).

Configurado o dever de indenizar, há insurgência de ambas as partes acerca do valor arbitrado a título de danos morais no presente caso.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta"
( REsp 318.379/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Nessa senda, em que pese as alegações no sentido de majorá-los ou minorá-los, tenho que o valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não resulta em enriquecimento sem causa e assegura a compensação às dores experimentadas pelo autor, não sendo passível, portanto, de qualquer alteração, incidindo, ao caso, o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que ora transcrevo:

“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
DEVAIR ALVES DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)